Tribunal: TJSP
Processo: 0067554-81.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Impossibilidade de cobrança de tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação de bem, previstas em contrato, vez que não restou provada, nos autos, a efetiva prestação dos respectivos serviços – Inteligência de

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Impossibilidade de cobrança de tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação de bem, previstas em contrato, vez que não restou provada, nos autos, a efetiva prestação dos respectivos serviços – Inteligência de Recurso Repetitivo, emanado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – Apelos parcialmente providos".